Tribunal: TJES
Processo: 5003876-16.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-16.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIO MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DA
TA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. -
S
omente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
.
Precedente do STJ.

2
. - Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003876-16.2018.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: MARIO MOREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A respeitável sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal proposta pelo apelante contra o apelado em razão do baixo valor perseguido.

Nas razões do recurso (id 7500171) alegou o apelante, em síntese, que

“a escolha do instrumento de cobrança dos créditos fiscais, na forma expressamente autorizado pela Lei, deverá ser feita exclusivamente pelo Poder Executivo Municipal, ou seja, pelo sujeito ativo da obrigação tributária que é quem detém a legitimidade para cobrança dos débitos tributários, na forma do artigo 119 do Código Tributário Nacional” e que “a extinção do feito, mesmo em caso de débitos de pequeno valor, contraria frontalmente o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da legalidade e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que representa verdadeiro incentivo à mora graciosa, com evidente prejuízo ao erário, impedindo o erário de buscar a tutela jurisdicional, representando renúncia de receita, razão pela qual a reforma da r. sentença é medida que se impõe.”

Em razão d
a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184,
o apelante foi intimado para dizer se remanescia o interesse no julgamento do recurso.

Na sequência ele apresentou a petição de id 8153386 na qual pugna pelo seguimento da demanda com a substituição do executado pelo seu espólio.

Ocorre que pelo que consta do documento apresentado pelo exequente com a petição de id 8153386, o executado faleceu em 19-05-1994, ou seja, muito antes do ajuizamento da execução.

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
juizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art.
485 VI
, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação”, restando esclarecido que “Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução” (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
c
onvocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido, aquela egrégia Corte superior de Justiça já assentou que “
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução” (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19-09-2019, DJe 24-09-2019)
.

L
ogo, a extinção da execução deve ser mantida.

Posto isso,
nego
proviment
o
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.